Tribunal: TJSP
Processo: 3003608-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou os cálculos da exequente e determinou o prosseguimento da execução – Ausência de impugnação específica quanto aos cálculos apresentados pela credora, feitos com base nos holerites, que também são informes oficiais – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.